Tribunal: TJMT
Processo: 1001272-26.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001272-26.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ISMAEL SEBASTIAO CORREA - CPF: 502.649.401-30 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VERBA INDENIZATÓRIA EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA O CARGO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A conclusão dada pelo juízo
a quo
não comporta reforma, tendo em vista a ausência de previsão legal para amparar a pretensão do servidor público.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

3.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da petição inicial.

Em linhas gerais, nas razões recursais, a parte pugna a reforma da sentença para o julgamento de procedência, vez que há direito ao recebimento da verba indenizatória COVID-19, segundo sua assertiva.

Sem contrarrazões.

Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001272-26.2023.8.11.0001

Polo Ativo

ISMAEL SEBASTIAO CORREA

Polo Passivo

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O móvel recursal é a reforma da sentença para reconhecer o direito ao recebimento de verba indenizatória por ter atuado como motorista da saúde na linha de frente contra a COVID/19.

O juízo sentenciante assim fundamentou:

“[...]

Em que pese o motorista de ambulância realize o transporte de pacientes potencialmente infectado seja para internação ou para a realização de exames, entendo que o setor de lotação da parte autora não está vinculada a essa atividade específica, tampouco, a lotação da Coordenadoria de Transportes se encontra vinculada a unidades de tratamento com potencial exposição a COVID, portanto, não se enquadra no direito de receber indenização prevista no artigo 1º da LC 677/2020:

“Art. 1º Fica instituída a Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à Covid-19, a ser paga aos servidores efetivos, comissionados e contratados temporariamente, lotados nas unidades hospitalares, ambulatoriais e finalísticas de assistência aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, que estejam efetivamente prestando serviços e potencialmente expostos ao contágio pelo coronavírus (covid-19).”

Nesse sentido, a legislação é clara ao elencar os Servidores passiveis de recebimento da referida verba indenizatória, o que não cabe a extensão a todos os funcionários da Secretaria de Estado de Saúde - SES como beneficiários, essencialmente, no caso da parte autora que exerce a sua atividade na Coordenadoria de Transportes, não sendo comprovada o efetivo exercício nas unidades hospitalares com atendimento a pacientes da COVID-19.

[...]

Sabe-se que os atos praticados pela Administração Pública gozam, dentre outros, dos atributos de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, uma vez que tais atributos se fundamentam no princípio da legalidade previsto no artigo 37, “caput”, da Constituição Federal, os qual estabelece que ao administrador público somente é dado fazer aquilo que a lei determina, autoriza e permite de forma expressa.

À luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, somente se admite a atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, caso em que refletiria em ingerência e violação ao princípio da separação dos poderes.

No caso, evidentemente, o cargo exercido pela parte autora não está amparada pela disposição do artigo 1º da LC 667/2020, razão pela qual a sua pretensão é improcedente.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora em face do ESTADO DE MATO GROSSO, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC..”

A pretensão recursal não vinga.

Em que pese a insurgência recursal, como bem delineado na origem, não há o direito da parte recorrente ao recebimento da respectiva verba.

Conforme bem fundamentada na sentença recorrida a Lei Complementar n. 667/2020 estabelece sobre: “
Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à Covid-19 e a indenização excepcional dos profissionais de saúde contratados temporariamente em regime de plantão quando afastados do serviço em razão de contaminação com o coronavírus (covid-19), lotados na Secretaria de Estado de Saúde, enquanto perdurar o estado de calamidade pública, e dá outras providências”.
E o seu anexo discrimina os cargos e funções que fariam jus.

CARGO/FUNÇÃO

DGA

INDENIZAÇÃO MENSAL

Assessor Chefe/Diretor Geral de Hospital Estadual e Regional sob gestão direta do Estado

DGA-2

R$ 2.100,00

Superintendente Administrativo e Financeiro

DGA-4

R$ 1.700,00

Superintendente de Enfermagem

DGA-4

R$ 1.700,00

Assessor Técnico de Direção II - nomeado em portaria interna de unidade hospitalar para os cargos de chefia correspondente ao DGA-4

DGA-4

R$ 1.700,00

Assessor Técnico de Direção II - nomeado em portaria interna de unidade hospitalar para os cargos de chefia correspondente ao DGA-6

DGA-6

R$ 1.700,00

Coordenador de Hospital Estadual e Regional sob gestão direta do Estado

DGA-6

R$ 2.250,00

Demais servidores da área da saúde, lotados nas unidades hospitalares, ambulatoriais e finalísticas de assistência aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS

--------

R$ 500,00

Também a
Lei Complementar 173/2020
, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), em seu art. 8º, indica:

“[...]

Art. 8º Na hipótese de que trata o
art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000
, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:

[...]

VI - criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, em favor de membros de Poder, do Ministério Público ou da Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos e militares, ou ainda de seus dependentes, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade;

É inegável que a pandemia ampliou a exposição dos trabalhadores ao risco de contágio. Todavia, a lei estabeleceu o rol de profissionais vinculados ao recebimento da verba postulada.

Nessa linha a Turma Recursal, inclusive em julgamento de minha relatoria:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SECRETARIA DE SAÚDE. PORTARIA N. 774/2020. CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS RELACIONADOS À COVID 19. LEI N. 4.434/19. REQUISITOS NÃO OBSERVADOS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrente LUZIA APARECIDA CARDOSO requer que o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE implante em seu favor a verba indenizatória COVID 19, tendo em vista laborar na área da saúde e atuar na linha de frente da pandemia. Requer o pagamento desse auxílio/verba indenizatória COVID 19, com fulcro na Portaria n. 774, de abril de 2020, e artigo 23 da Lei complementar n. 3.723/12, alterada pela Lei complementar n. 4.434/19.

2. A Portaria n. 774/2020 estabelece recurso do Bloco de Custeio das Ações e dos Serviços Públicos de Saúde – Grupos do Piso de Atenção Básica-PAB e de Atenção de Média e Alta Complexidade-MAC, a ser disponibilizado aos Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados ao custeio de ações e serviços relacionados à atenção primária à saúde e à assistência ambulatorial e hospitalar decorrente do coronavírus – COVID 19.

3. Por sua vez, a Lei complementar n. 4.434/19 que alterou o artigo 23 da Lei Complementar n. 3.723/12, criou o pagamento (indenização) por serviços extraordinários realizados em plantões, campanhas de saúde, calamidade pública ações e atividades de interesse público: “Art. 23. A fim de atender ao princípio da resolutividade da saúde, fica instituída retribuição por serviços extraordinários, de forma indenizatória, face ao desempenho em plantões, campanhas de saúde, calamidade pública, ações e atividades de interesse público, no valor de até R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) por designação, limitadas ao número de 10 (dez) unidades”.

4. Como se vê, faz jus ao recebimento do benefício apenas os profissionais/servidores que realizarem serviços extraordinários – plantões, campanhas de saúde, calamidade pública, ações coletivas de interesse público.

5. Dos autos nota-se que o Recorrente exercia função em ala da unidade hospitalar que não era direcionada ao atendimento da COVID-19, bem ainda não demonstrou, de outro modo, que realizou serviços extraordinários sistematizados no artigo 23 da Lei Complementar n. 3.723/12, motivo pelo qual a manutenção da improcedência dos pedidos formulados na inicial é medida impositiva.

6. Desatendimento ao disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

7. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

8. Recurso conhecido e não provido.

9. Condeno a Recorrente LUZIA APARECIDA CARDOSO ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da causa, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

10. É como voto.

(N.U 1023966-88.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL. EXTEMPORANEIDADE. NÃO CABIMENTO. VERBA INDENIZATÓRIA EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA O CARGO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRUOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Juntada de documentos em sede recursal. Inaplicabilidade do artigo 435 do CPC, pois não se trata de prova nova, tampouco fato novo. Além do mais, não houve demonstração de motivo que impediu a juntada do documento no momento oportuno.

2. A conclusão dada pelo juízo a quo não comporta reforma, tendo em vista a ausência de previsão legal para amparar a pretensão do servidor público.

3. Recurso conhecido e desprovido.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

(N.U 1001264-49.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024)

Essas as razões por que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995 com aplicação do art. 27, Lei 12.153/2009).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado

e
NEGO A ELE PROVIMENTO
, pelos próprios fundamentos apresentados, nos termos do art. 46, Lei 9.099/1995 (aplicação subsidiária – art. 27, Lei n. 12.153/2009).

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024